Tribunal: TJPA
Processo: 0800812-76.2021.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800812-76.2021.8.14.0076

APELANTE: JONATAS MARQUES MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO REFERENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece, em apelação criminal, de pedido relacionado ao direito de locomoção, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do instrumento recursal como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

ROUBO. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO ACUSADO. HC 598.886/SC. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA NO CASO CONCRETO.

2. Na espécie, o auto de reconhecimento pessoal feito na polícia sequer foi considerado na sentença para fins de comprovação da autoria delitiva, que se encontra amparada em outras provas independentes, as quais confirmam a participação do acusado na empreitada criminosa.

3. Nesse contexto, ainda que não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, a existência de outros elementos probatórios evidenciam com clareza e suficiência a autoria delitiva, como a prisão em flagrante do acusado na posse da motocicleta após a consumação do crime.

4. Sendo assim, a jurisprudência da Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN), sendo vetor de distinguishing em relação à nova interpretação conferida no HC n. 598.886/SC.

5. Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (TJCE, APR n. 02343782120218060001).

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISO VII, DO CPP. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS.
DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. ROUBO CONSUMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

6. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

7. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelo conjunto probatório produzido na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

8. Ressalte-se que a jurisprudência da Corte Especial admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP), como se deu na espécie.

9. Outrossim, nos termos da Súmula n. 582/STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, hipótese retratada nos autos, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, sendo o veículo localizado e apreendido logo após a prática do fato delituoso em poder do acusado.

10. Ademais, o emprego de grave ameaça restou plenamente configurado, sendo capaz de reduzir a resistência da vítima e viabilizar a subtração, tanto que entregou incontinenti o bem após o anúncio do assalto, incidindo, no ponto, a jurisprudência do STJ segundo a qual “ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada” (REsp 1294312/SE), de maneira que resta inviável a desclassificação para o delito de furto pretendida pela defesa.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, desprovê-lo, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 03 a 10 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu JONATAS MARQUES MIRANDA à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal (ID 12358104).

Consta nos autos que no dia 17 de outubro de 2021, pelo período da tarde, o denunciado Jonatas Marques Miranda, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, abordou a vítima Rubens Rosa Gonçalves, que se encontrava na rodovia Acará-Moju (PA-252), subtraindo-lhe a sua moto Honda, evadindo-se em seguida. Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar que após a realização de diligências e perseguição, logrou êxito em localizar o acusado na posse da
res furtiva
, tendo sido preso em flagrante delito, sendo denunciado nas sanções punitivas do art. 157, §2º-A, do CP (ID 12358052).

Em razões recursais, o apelante pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, pugna por sua absolvição por insuficiência de provas, e anulação do reconhecimento pessoal feito pela vítima por inobservância das regras do art. 226 do CPP (ID 12358107).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida (ID 12358116), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 14039658).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

Conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça, o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Sendo assim, o pleito de aguardar o julgamento em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita (TJPA,
Apelação Criminal n. 00016378220208140401,
Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe de 23/08/2022, cf.

https://bit.ly/3ISkI1K
).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença com base em elementos concretos, necessários à garantia da ordem pública, de modo que tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Neste espeque,
rejeito a preliminar.

No mérito,
o recurso não deve ser provido.

Inicialmente a defesa argui a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 266 do CPP, trazendo à colação o posicionamento firmado pelo STJ no julgamento do HC n. 598.886/SC.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “não há falar em nulidade em razão da inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, considerando que a condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento efetuado pelas vítimas”
(
AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP
,
relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 24/03/2023), sendo exatamente essa a hipótese dos autos, diante da existência de outras provas independentes aptas a embasar a condenação.

Na espécie, o auto de reconhecimento pessoal feito na polícia (ID 12358043, pág. 2), sequer foi considerado na sentença para fins de comprovação da autoria delitiva, que se encontra amparada em outras provas independentes, as quais confirmam a participação do acusado na empreitada criminosa.

Nesse contexto, ainda que não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP por ocasião do reconhecimento pessoal realizado pela vítima na polícia, existem nos autos outros elementos de prova que evidenciam com clareza e suficiência a autoria delitiva, como a prisão em flagrante do acusado na posse da motocicleta logo após a prática do fato delituoso.

Sob outra perspectiva, a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria (STJ,
AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), sendo vetor de distinguishing em relação à nova interpretação conferida no HC n. 598.886/SC.

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito. Confira-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. DESCONFORMIDADE COM O RITO DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO CIRCUNSTANCIAL. IDENTIFICAÇÃO FISIONÔMICA NAS IMEDIAÇÕES DO OCORRIDO LEGITIMADORA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. BENS SUBTRAÍDOS APREENDIDOS EM PODER DO APELANTE. HC nº 598.886/SC. DISTINGUISHING.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PLEITO DE CORREÇÃO NA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM ESCORREITO. TOTAL DE SEIS CRIMES. ACRÉSCIMO DE 1/2 (METADE). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

3. De outro lado, sustenta o recorrente que não há demonstração inequívoca da autoria delitiva, na medida em que o procedimento de reconhecimento dele (acusado) pelas vítimas, foi feito de forma incidental às próprias declarações delas, e sem observação ao rito do art. 226 do CPP, de tal sorte que os atos seriam nulos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Importante pontuar, nesse particular, que por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não pode servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

5. Mais importante, ainda, é consignar que a situação concreta dos autos não se amolda ao entendimento do Tribunal Cidadão.
No caso vertente, está se tratando de um elemento de prova incidental da dinâmica da prisão em flagrante, no caso, a identificação fisionômica do acusado pelas vítimas, no calor dos acontecimentos, no flamejar do crime. Trata-se, portanto, de um reconhecimento circunstancial
[..]

7. Registre-se, ainda, a validade do reconhecimento do acusado feito pelas vítimas Andressa Braga dos Santos e Bruna Rafaela Nascimento de Magalhães, realizado na delegacia de polícia.
Válido porque, mesmo sem a observância da ritualística do art. 226 do CPP, manteve sua essência de reconhecimento circunstancial, porquanto foi levado a efeito dentro da dinâmica do crime, dentro do encadeamento factual conduta criminosa, prisão em flagrante, condução para delegacia e reconhecimento pelas vítimas,

de modo que o frescor dos acontecimentos afastava qualquer possibilidade de erro de identificação fisionômica do autor do crime que sofreram.

8. Não se mostra minimamente razoável, assim, exigir que, em sede de prisão em flagrante, as vítimas não possam ter um contato visual do suspeito, independentemente de um formal reconhecimento na delegacia, até mesmo para e, principalmente para legitimar a própria prisão em flagrante do suspeito. Não parece aceitável exigir, ainda, que exista, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias) por semana, pessoas com características físicas semelhantes ao suspeito, a fim de legitimar o reconhecimento deste, nos moldes do supracitado art. 226 do CPP.

9. Reitere-se que a palavra da vítima é importante para a prova coletável em Juízo, assim como detém igual importância para se definir uma situação de flagrante delito, sobretudo para apontar, de imediato e com presteza, ainda no fervilhar dos fatos, a pessoa que acabara de ofender qualquer bem jurídico de sua titularidade, como a vida, a integridade física ou o patrimônio.

10.
Ressalte-se que o reconhecimento formal, segundo a ritualística do art. 226 do Código de Processo Penal, tem morada normativa no TÍTULO VII, que versa sobre a PROVA no processo penal e, portanto, relação direta nenhuma guarda com o instituto da prisão em flagrante, prevista no art. 302 do mesmo Diploma Legal. Isso significa que tal formalidade no reconhecimento está relacionada aos procedimentos investigatórios de rotina, quando o aparelho policial se prepara previamente para cumprir as etapas exigidas pelo texto de lei.

11.
Relevante pontuar, ainda, que, mesmo não havendo ilegalidade nos atos reconhecedores operados pelas vítimas, o conjunto de provas relativo à autoria delitiva não se restringe a esse elemento (reconhecimento), de tal maneira que invariavelmente circunstâncias outras, tais como a prisão em flagrante do recorrente momentos após a prática do crime e em posse dos objetos tomados, são vetores de distinguishing em relação à nova interpretação dada ao art. 226 do CPP no HC nº 598.886/SC.
[...]

17. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida” (TJ-CE,
APR: 02343782120218060001
, relatora MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Publicação: 11/10/2022) (Grifo nosso).

Portanto, afasta-se o pleito de absolvição por vício no reconhecimento da vítima na fase policial, pois não constitui o único elemento de prova, tendo em vista a existência de outras provas nos autos apontando o réu como autor do delito, conforme ressaído alhures.

Por outro ângulo, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelo conjunto probatório produzido na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência Policial (12358042), bem como pelo Auto de Apreensão da motocicleta subtraída da vítima

(ID 12358042, p. 8), e Auto de Entrega (ID 12358043, p. 3), enquanto a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima RUBENS ROSA GONÇALVES, na fase policial, clarificou a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes, afirmando que “estava pilotando sua motocicleta da marca HONDA, modelo 150 FAN ESI, cor BRANCA, ano/modelo 2010/2010, placa NSQ-9528, RENAVAM 251698220, na Rodovia Acará-Moju (PA-252), sentido Acará, altura do Km 10, voltando da pescaria que havia realizado durante todo o dia. Quando reduziu a velocidade, devido a chegada em uma curva sinuosa da estrada, foi interceptado por um indivíduo (identificado na Delegacia como Jonatas), que estava no meio da pista e empunhava uma arma em sua direção ordenando que descesse e entregasse sua moto”, ressaltando que diante da ameaça não teve outra alternativa a não ser entregar seu bem. Em seguida, “pegou carona com um vizinho, dirigindo-se até a cidade, local em que as características de Jonatas e do veículo foram repassadas para diversos policiais. Minutos depois uma guarnição da Polícia Militar chegou na Delegacia, pois havia encontrado a moto na posse de Jonatas” (ID 12358042, p. 10).

Ainda na fase inquisitorial, foi ouvido o policial militar MARCELO LEONI LEAL CORREA, o qual declarou que “a GU-PM foi acionada via interativo pelo IPC ROMERO, o qual informou que havia acontecido um roubo de uma motocicleta (Honda 150 CG, de branca, placa NSQ-9528, placa de aluguel) na Rod. PA 252, km 10, zona rural de Acará, por um nacional, Moreno Baixo, sem camisa”, que tinha seguido sentido a sede do município de Acará. Afirmou que foram feitas incursões em busca do acusado e “na Rua do Orto, bairro Cacoal, foi avistado um elemento em uma motocicleta com as mesmas características; que foi dado ordem de parada e o elemento ainda tentou empreender fuga, porém foi contido pela guarnição; que após busca pessoal foi constatado se tratar de ALAN CARNEIRO DA SILVA, o qual estava conduzindo a motocicleta acima supracitada; que o acusado, juntamente com a motocicleta foram conduzidos para a delegacia de Acará, paras as providências cabíveis”, onde a vítima do roubo, Sr. Rubens Rosa Gonçalves, reconheceu o acusado. Em complemento, afirmou que após ser apresentado na delegacia de Acará, foi realizada consulta no sistema INFOPEN, onde constatou-se que o acusado atribuiu falsa identidade, sendo seu nome verdadeiro JONATAS MARQUES MIRANDA, RG 6984882, o qual encontrava-se evadido do sistema penal, tendo informado sua identidade errada por três vezes (ID 12358042, p. 6).

Em juízo, a vítima RUBENS ROSA GONÇALVES disse que estava voltando de uma festa quando foi abordado por JONATAS, afirmando que ele se colocou em frente à sua motocicleta, possivelmente com um revólver, ressaltando que no momento ficou muito nervoso, não podendo afirmar se o acusado realmente estava com um revólver (ID 12358104, p. 5).

Nesse contexto, verifica-se que os depoimentos da vítima e do policial envolvido no flagrante, colhidos na fase inquisitorial, estão em harmonia com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ
admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial
(
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 21/3/2022).

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 01/9/2020), hipótese retratada nos autos, diante das declarações da vítima na fase policial, confirmada em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por igual, não subsiste o pleito de absolvição sob argumento de ausência de grave ameaça na execução do crime, em razão da exclusão da causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo na sentença.

Neste particular, importa ressair que no julgamento do

REsp n. 1.499.050/RJ

(Tema 916), sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi fixada a tese de que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (
Súmula n. 582/STJ).

Da análise dos autos, inexiste dúvida de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, sendo o veículo localizado e apreendido logo após a prática do fato delituoso em poder do acusado.

Ademais, embora a vítima tenha declarado não ter certeza absoluta acerca do emprego de arma de fogo pelo acusado, afirmou que ficou muito nervoso, e diante da ameaça não teve outra alternativa a não ser entregar a motocicleta.

Desta forma, o emprego de grave ameaça restou plenamente configurado, sendo capaz de reduzir a resistência da vítima e viabilizar a subtração, tanto que entregou incontinenti o bem após o anúncio do assalto, incidindo, no ponto, a jurisprudência do STJ segundo a qual “ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada” (REsp 1294312/SE), de maneira que resta inviável a desclassificação para o delito de furto pretendida pela defesa.

Destarte, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso
e, nessa extensão,
nego provimento
, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/06/2024